Tribunal: TJES
Processo: 5012580-04.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012580-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: OSEIAS BUENO SCHNEIDER
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 5087564) que julgou parcialmente procedente a pretensão condenando a requerida
a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por dano moral, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do arbitramento.

Colhe-se da inicial, em síntese, que o autor possuía uma dívida junto a ré, quitada em 21.12.2021 e que mesmo ultrapassado o prazo legal seu nome continuou com apontamento no SERASA, postulando por reparação moral.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que providenciou a baixa da inscrição em 22.12.2021, logo em seguida ao pagamento, não havendo em que se falar em reparação moral, postulando pela reforma da r. sentença de piso de forma a modificá-la, julgando improcedente o pedido de reparação moral.

Contrarrazões interpostas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, a ré comprova nos autos que providenciou a baixa do apontamento do autor no SPC em 22.12.2021, ou seja, logo após a quitação da dívida por este. A parte autora junta aos autos extrato balcão que comprova inexistência de apontamento no SPC. Por outro lado, a parte autora junta documento, id. 5087541, onde consta: “ conta atrasada em seu CPF”. A r. sentença de piso, por sua vez, entendeu tratar-se do “SERASA LIMPA NOME”.

Desta feita, em relação à tese de existência de lesão moral presumida decorrente do apontamento no SERASA LIMPA NOME, não se pode desconsiderar o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de afastar o alegado dano moral presumido, porquanto não se tratar de cadastro público capaz de impedir novas contratações e caberia ao requerente provar esta circunstância,
o que não ocorreu no caso em questão. Segue jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome
"não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor",
demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inscrição no
programa "SERASA LIMPA NOME" não configura negativação da dívida,
já que verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros - Dano moral não configurado. Recurso Improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001397-33.2022.8.26.0220; Relator (a): Wallace Gonçalves dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Guaratinguetá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NET DIGITAL, RESTANDO A AUTORA INADIMPLENTE – RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NÃO HAVENDO PROVA DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CADASTROS DE INADIMPLENTES –
"SERASA LIMPA NOME" NÃO CONFERE PUBLICIDADE A TERCEIROS
– AFASTAMENTO, IN CASU, DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJSP; Recurso Inominado Cível 1025810-22.2021.8.26.0002; Relator (a): Marina San Juan Melo; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 24/06/2023).

Assim, não comprovando o autor nos autos qualquer prejuízo que tenha tido em razão da inscrição no “SERASA LIMPA NOME”, não há dano moral indenizável, mesmo porque
não demonstrada a efetiva diminuição do score do autor ou qualquer outro procedimento que tornasse pública a cobrança, de forma a denegrir a honra ou imagem do requerente. Ademais não há prova de meio vexatório de cobrança ou da redução do score do recorrido em razão da disponibilização do débito no serviço "Serasa Limpa Nome”.

Desta feita, vota-se pela reforma da r. sentença de piso no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
e lhe confere PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de piso no sentido de
julgar improcedente
o pedido constante da inicial, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)